Tribunal: TJES
Processo: 0000544-70.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-70.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO MAURICIO DA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, visando à reforma da decisão que declarou a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3471131, por entender irregular o procedimento de apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidade realizado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica configura relação de consumo e deve observar, simultaneamente, o Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação da ANEEL, sendo inaplicável a prevalência absoluta da legislação setorial em detrimento do CDC.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a entrega do TOI ao consumidor no ato da inspeção e sua assinatura ou a de representante presente, bem como comunicação prévia e por escrito da perícia técnica sobre o medidor com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, exigências estas não observadas no caso concreto.

5. A ausência do consumidor no momento da inspeção e na avaliação técnica, sem comprovação de prévia notificação e possibilidade de acompanhamento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a apuração da irregularidade.

6. O TOI elaborado de forma unilateral e desacompanhado de prova técnica idônea e válida não constitui elemento suficiente para justificar a cobrança de consumo supostamente não faturado.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando demonstrado vício formal ou material no procedimento que os originou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A cobrança de consumo não faturado com base em TOI lavrado unilateralmente e sem observância aos procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto à notificação prévia e à possibilidade de acompanhamento do consumidor, é inválida. A presunção de legitimidade do TOI pode ser afastada quando não comprovada a regularidade formal e material do procedimento que lhe deu origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 7º e 39, V; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, Ap. Cív. nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença de ID 14898439, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
GERALDO MAURÍCIO DA COSTA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para confirmar os efeitos da antecipação de tutela e declarar a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 18.124,67 (dezoito mil e cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente ao TOI n° 3471131.

Nas razões recursais
(ID 14898441
)
, a apelante sustenta, em síntese:
(I)
“
que os procedimentos realizados pela EDP se deram à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
”;
(II)
defendeu a legitimidade de seu procedimento de apuração da irregularidade, argumentando que o TOI é um ato administrativo vinculado à lei e que, como tal, goza de presunção de legitimidade;
(III)
argumentou ainda pela prevalência da Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões) sobre o Código de Defesa do Consumidor, com base nos critérios da especialidade;
(IV)
a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão da dívida apurada após a inspeção.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14898444, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A narrativa processual revela que o apelado, Geraldo Maurício da Costa, residente na zona rural de Baixo Guandu/ES, informou
na
inicial que, após não receber suas contas de energia elétrica em casa, dirigiu-se à sede da concessionária EDP em fevereiro de 2020 para obter esclarecimentos. Naquela ocasião, foi surpreendido com a notícia de uma suposta irregularidade em seu medidor, constatada em uma inspeção realizada pela concessionária em 08 de agosto de 2019, através da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3471131. A irregularidade, teria levado a um registro incorreto do consumo de energia elétrica, culminando na cobrança de um valor complementar de R$ 18.124,67 (dezoito mil
e
cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente ao período de 08 de agosto de 2016 a 08 de agosto de 2019, acrescido de custo administrativo.

O autor da ação alegou que nunca foi comunicado sobre a realização da vistoria ou qualquer irregularidade em seu medidor, tendo ciência do ocorrido apenas ao comparecer à empresa. Requereu assim, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A concessionária apresentou contestação (fls.
47/
73)
, defendendo a legalidade do TOI como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e a rigorosa observância dos procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

A sentença (ID 14898439) salientou que o procedimento de averiguação da irregularidade foi realizado sem a participação do consumidor, uma vez que o TOI foi lavrado sem sua assinatura ou a de qualquer outro morador da residência, e o Relatório de Avaliação Técnica e a comunicação de substituição do medidor indicavam a ausência do cliente. A
fundamentação
enfatizou que a mera demonstração de envio do termo ao consumidor não era suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a comprovação do efetivo recebimento mediante recibo, conforme o §2º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Além disso, destacou que o §7º do mesmo artigo exige a comunicação prévia ao consumidor, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, sobre o local, data e hora da avaliação técnica, o que não foi comprovado.
Assim,
concluiu que o procedimento unilateral da concessionária
torna a cobrança irregular
. Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi indeferido, sob o fundamento de que a mera cobrança indevida de valores, por si só, não gera dano moral indenizável, e que o autor não demonstrou a existência de qualquer fato ofensivo ou violação a direito de personalidade além da cobrança. Com isso, a sentença confirmou a tutela de urgência e declarou a inexistência do débito de R$ 18.124,67, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários.

Pois bem.
A presente controvérsia judicial gira em torno da validade de uma cobrança de consumo de energia elétrica não faturado, imposta pela concessionária
de energia elétrica
ao consumidor, em decorrência de suposta irregularidade em seu medidor.

É pacífico o entendimento de que as relações entre usuários e concessionárias de serviços públicos, como o fornecimento de energia elétrica, são relações de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A natureza essencial do serviço, a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor e o regime de monopólio natural ou legal em que a prestação ocorre justificam a aplicação das normas consumeristas.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, é expresso ao dispor que os direitos nele previstos “
não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eq
u
idade
”. Isso significa que a legislação setorial e as regulamentações da ANEEL, em vez de excluírem o CDC, devem ser interpretadas em conjunto com ele, de forma a maximizar a proteção do consumidor. Havendo conflito aparente de normas, deve-se privilegiar aquela que melhor atende aos princípios protetivos do consumidor, sem, contudo, desconsiderar a especificidade técnica do setor.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época da inspeção controvertida, a constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3411013 registra a condição de "
Cliente Ausente”
no momento da inspeção
(fl. 109)
. Esta circunstância, por si só, já compromete a transparência e a legitimidade da apuração, uma vez que o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar a verificação inicial da suposta irregularidade. Ainda que a apelante sustente que o envio posterior de documentação por correio e a possibilidade de interposição de recurso administrativo seriam suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa, tal alegação não encontra respaldo nas exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010 nem na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Além disso, o
art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude em medidor, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o local, a data e a hora da realização da avaliação, para que ele possa, caso queira, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante. No caso, após a inspeção realizada em
08/08/2019
, que culminou no TOI, consta do comunicado de substituição de medidor
(fl.
112)
que
a avaliação técnica seria realizada em
17/
09/2019
. Todavia, a análise laboratorial do equipamento somente ocorreu em
19/09/2019
, em data distinta, sem que a concessionária comprovasse ter notificado previamente o apelado acerca da alteração. A ausência
do consumidor para
o ato da perícia, somada à inexistência de prova de notificação prévia e eficaz, caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que ateste o efetivo desvio de energia elétrica. Sem esse suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não comprovam a materialidade da infração nem legitimam a quantificação do débito.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, possui natureza relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada quando evidenciados vícios na sua formação.
Assim
, a inobservância de requisitos formais e materiais que asseguram a participação do
representante da unidade
na produção da prova que lhe imputa responsabilidade compromete a validade do TOI como documento apto a fundamentar a cobrança.

Desse modo
, a fragilidade do TOI, a ausência de comprovação válida da avaliação técnica do medidor substituído e a inconsistência dos documentos apresentados pela concessionária evidenciam que não foram observados os requisitos mínimos previstos pela regulamentação setorial. Tal deficiência compromete a legalidade da cobrança, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Outrossim, cabe ressaltar, ainda, que
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos ou por recuperação de consumo oriundo de fraude somente é lícita se a apuração for realizada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se o procedimento que gerou o débito está viciado pela unilateralidade e pela inobservância das normas da ANEEL, a dívida é inexigível, e, consequentemente, não pode ser utilizada como fundamento para o corte do serviço, sob pena de configurar-se coação ilegal
(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018).

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.